Tribunal: TJES
Processo: 5014005-36.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014005-36.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO FERREIRA
RECORRIDO: WANDERLEY DE LIMA FEDULLO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de execução de sentença, em que o executado foi condenado à entrega de motocicleta, porém se manteve inerte. Em vista disso teve sua conta bloqueada, momento em que apresentou Exceção de Pré-Executividade afirmando que o valor bloqueado era verba alimentar.

2. Sentença que julgou procedente a exceção e mandou desbloquear o saldo. Além disso, mandou o executado cumprir a obrigação de fazer de entregar a motocicleta e o pagamento de astreintes no valor de R$2.000,00

3. Recurso inominado do exequente sustentando a possibilidade da restrição à conta de profissional autônomo. Ademais, alega que em razão da demora na entrega do bem o veículo não se encontra mais nas mesmas condições e que deve ser convertida a obrigação de fazer em perdas e danos.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De início, cabe apontar que é inadmissível a penhora de valor referente aos ganhos como trabalhador autônomo do executado, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como determina o art. 833, IV do CPC. A decisão judicial que deu origem a esta execução condenou o executado à entrega do bem e de forma subsidiária, caso não fosse possível cumprir com a entrega, a conversão em perdas e danos. Percebe-se que intimada (id. 9489716) para indicar endereço para entrega do veículo a recorrente se manteve inerte, sendo evidente o interesse material na conversão, posto que o valor atualizado da dívida é muito superior ao valor da causa na época dos fatos. No entanto, demonstrada a boa-fé do executado em entregar a motocicleta, não há justificativa nos autos para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Neste caso, não seria razoável, tampouco, proporcional a conversão pretendida pelo recorrente.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)